Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem e a ocultação destes em sua residência.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.